Tribunal: TJES
Processo: 5000056-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE
OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA
–
MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO – MINIMAMENTE SUFICIENTES –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo.

2.
No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam que não há inércia do ente público agravado, que conseguiu descentralizar a prestação de serviços de oftalmologia para as regiões Sul, Norte e Central desta unidade federativa, o que contribui inequivocamente para a redução da lista de espera na região Metropolitana.

3.
Os dados colacionados reiteram a existência – imperfeita, mas aceitável – de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas.

4.
Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CRFB/88, art. 2º).

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 3984036), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública registrada sob o nº 5017083-68.2022.8.08.0035, proposta pelo ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau asseverou que “
o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência
” (fl. 03 do evento 3984036).

Compreendeu que o Estado do Espírito Santo adota uma série de medidas para sanear a lista de espera de consultas e procedimentos cirúrgicos oftalmológicos e que, portanto, não há omissão capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/15 do evento 3844035, em resumo, o
Parquet
alega que:
(I)
“
o agendamento e a realização de consultas em oftalmologia-glaucoma deve ser assegurado aos que dela necessitam. Deve ser ressaltado que o direito à saúde foi elevado ao status de direito fundamental diante da importância de sua garantia em um Estado Democrático de Direito.
” (fl. 11);
(II)
“
os pacientes que necessitam de consulta em oftalmologia-glaucoma são privados do atendimento universal, igualitário e com integralidade de assistência, tendo cerceado o seu acesso aos serviços públicos de saúde
” (fl. 11);
(III)
“há pacientes em lista de espera há mais de dois anos” (fl. 12), o que afronta o enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça;
(IV)
“
a urgência está caraterizada pela própria omissão na prestação do serviço. São 621 (seiscentos e vinte e um) pacientes em lista de espera e
apesar disso
, o requerido somente disponibilizou ao Município de Vila Velha 25 (vinte e cinco) consultas na especialidade em janeiro de 2022, por exemplo. O descaso e a urgência no caso são evidentes.
” (fl. 13);
(V)
“
a fundamentação para o indeferimento do pedido liminar beira ao absurdo visto que o descaso do requerido para atendimento de pacientes com uma doença grave como o glaucoma, que pode levar a cegueira irreversível dos pacientes, é evidente.
” (fl. 13); e que
(VI)
“
não pode ser ignorado que a omissão do Estado pode agravar sobremaneira o estado clínico dos pacientes, considerando a gravidade da doença, o que além de causar prejuízo à saúde dos pacientes, também impacta o próprio Estado, pois o agravamento dos quadros clínicos gera, consequentemente, ônus para o Estado no tratamento dos pacientes.
” (fl. 14).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal, de modo a determinar que “
o agravado promova o agendamento e a realização de consulta em oftalmologia-glaucoma dos pacientes relacionados, classificados como vermelho, laranja e amarelo, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser suportada pelo gestor.
” (fl. 15).

E
m decisão que const
ou
no evento nº
4092788,

in
deferi

o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que, na origem,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

acentuando que após a realização de procedimento preparatório, verificou que “
há demanda reprimida bem como adoção de política ineficiente por parte do Estado do Espírito Santo quanto ao fornecimento de consulta em oftalmologia - glaucoma para os Munícipes de Vila Velha, sendo a presente ação civil pública medida necessária para a garantia do acesso à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município.”

Postas estas premissas, primeiramente, saliento que o Estado Democrático de Direito organiza-se e estrutura-se de maneira tal, que prevê competências bem definidas para cada um dos Poderes que o compõe, os quais são independentes e harmônicos entre si.

Nesse contexto, ao Poder Executivo é dado, mediante o exercício do juízo de conveniência e oportunidade, decidir em quais políticas públicas serão empregados prioritariamente os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes.

Malgrado não se discuta a possibilidade de atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas, tal intervenção deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo, conforme já asseverado por esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES INFRATORAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – REJEITADAS – MÉRITO – RESERVA DO POSSÍVEL X PROTEÇÃO AO NÚCLEO MÍNIMO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – EXCEPCIONALIDADE – CASO CONCRETO – NÃO VERIFICAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA APELADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ostenta legitimação, nos termos do art. 5º, II, da Lei 7.347/85, a Defensoria Pública Estadual para propositura de ações civis públicas na defesa dos hipossuficientes. Preliminar rejeitada. 2. Tratando-se de ação coletiva cujo escopo é a defesa dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente a Vara Especializada da Infância e Juventude para seu processo e julgamento, afastando-se a competência das Varas Fazendárias. Preliminar rejeitada.
3. A atuação positiva do Poder Judiciário no controle de políticas públicas, ante a comprovada escassez de recursos públicos (confronto entre reserva do possível e proteção ao núcleo mínimo dos direitos fundamentais), é excepcional e deve ocorrer com parcimônia, de sorte a não inviabilizar a atuação do Poder Executivo, a quem incumbe, ordinariamente, o exercício de tal mister. 4. Hipótese concreta em que, inexistindo comprovação nos autos de que há, na Região Sul do Estado do Espírito Santo, demanda suficiente para justificar a imposição, ao apelante, de construção de Unidade de Internação exclusiva para menores infratores do sexo feminino, impõe-se a improcedência da ação civil pública de origem e a manutenção do status quo, em que estas são encaminhadas à unidade localizada no Município de Vitória.
5. Improcedência da Ação Civil Pública que não implica em condenação em custas e verba honorária, eis que, dada a natureza jurídica das partes litigantes, incide o instituto da confusão, bem como porque ausente a comprovação da má-fé do autor em seu ajuizamento.6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível/Reexame Necessário 0020989-54.2007.8.08.0011, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2013, Data da Publicação no Diário: 11/09/2013).

No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam que não há inércia do ente público agravado, que conseguiu descentralizar a prestação de serviços de oftalmologia para as regiões Sul, Norte e Central desta unidade federativa, o que contribui inequivocamente para a redução da lista de espera na região Metropolitana.

Além disso, constata-se que a Secretaria Estadual de Saúde, recentemente, firmou convênios de contratualização com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória (eventos 3984212 e 3984234) e com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES), que abarcam consultas e procedimentos oftalmológicos eletivos e de urgência
1
.

É bem verdade que a saúde pública no Brasil não corresponde ao idealizado pelo poder constituinte originário quando prelecionou que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196).

Neste caso, embora a lista de espera (evento 3988274) de munícipes de Vila Velha para consultas oftalmológicas seja considerável e tenha diversos pacientes classificados como urgentes, não verifico inércia estatal apta a respaldar a intervenção judicial, sobretudo diante da indiscutível escassez de recursos financeiros por que passam os poderes públicos estadual e municipal
2
.

Repita-se, os dados reiteram a existência – imperfeita, mas aceitável – de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade em comento, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas.

Por fim, impende destacar que os serviços públicos de saúde foram duramente impactados pela pandemia da Covid-19, que teve notórios reflexos nos tratamentos eletivos (art. 375 do CPC), e que há esforços notáveis da Administração Pública para normalizar o acesso às consultas, às cirurgias e aos exames
3
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Disponível em: <https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Convenios/HEVV/HEVV_-_CONVENIO_CONTRATUALIZACAO%20N%C2%BA%20007-2022_-%20PROCESSO_2022-9N1V3.pdf> acesso realizado em 20 jan. 2023.

2
O fundamento da “reserva do possível” não serve aqui como um escudo do poder público para descumprir o direito constitucional à saúde, mas apenas como um legítimo reforço de argumentação no atual momento em que as finanças públicas se mostram combalidas.

3
Disponível em: <https://saude.es.gov.br/Not%C3%Adcia/mutirao-de-cirurgias-eletivas-mais-de-41-mil-procedimentos-sao-realizados-em-seis-meses-no-estado> acesso realizado em 20 jan. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR